Tribunal: TJDFT
Processo: 0733772-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0733772-67.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CT COMERCIO DE PRODUTOS LTDA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CT COMERCIO DE PRODUTOS LTDA, em face da r. decisão exarada sob o ID 243619892, da Ação Monitória n. 0717161-86.2023.8.07.0007, ajuizada pelo BANCO DO BRASIL S.A. em desfavor da agravante, JOSUE GONCALVES DA FONSECA e JUCELI ROSA DE OLIVEIRA FONSECA, pela qual o d. Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela agravante. No agravo de instrumento interposto, a agravante afirma que opôs EMBARGOS MONITÓRIOS, requerendo, dentre outros, a concessão do benefício da justiça gratuita, considerando que passa por grandes dificuldades financeiras, estando à beira da falência, não tendo condições financeiras para pagar as custas judiciais, sem prejuízo da manutenção da sua atividade econômica e do sustento próprio e familiar da sócia representante. Afirma que demonstrou a sua situação financeira frágil, não havendo dúvidas que mais despesas, como aquelas advindas do processo, lhe causarão ainda mais prejuízos. Ao final, a agravante pugna pela reforma da r. decisão vergastada, para que lhe seja concedida justiça gratuita, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. Não houve recolhimento do preparo, em razão do pedido de gratuidade de justiça. Esta Relatoria, consoante decisão de ID 75130641, determinou a intimação da parte agravante, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, trouxesse aos autos documentos necessários a demonstrar a alegada hipossuficiência financeira, tais como balanços patrimoniais, declaração de impostos de renda, demonstrativos de resultado dos últimos 3 (três) anos, extratos de todas as contas bancárias e de cartões de crédito dos últimos 3 (três) meses, entre outros, sob pena de indeferimento do pedido de justiça gratuita. Em resposta, a agravante juntou petitório de ID 75505110, informando que encerrou suas atividades empresariais desde 2023, estando com situação cadastral “inapta”. É o relatório. Decido. O artigo 98, do Código de Processo Civil assegura à pessoa natural e à pessoa jurídica, com insuficiência de recursos para pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, o direito à gratuidade de justiça. O colendo Superior Tribunal de Justiça, a respeito do tema em debate, consolidou entendimento no sentido de que faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais” (Súmula no 481). Dessa forma, em virtude de sua natureza excepcional, a gratuidade de justiça somente será concedida às pessoas jurídicas que demonstrarem, de maneira inequívoca, a impossibilidade de arcar com as despesas processuais, consoante entendimento pacificado no âmbito desta egrégia Corte de Justiça: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ISENÇÃO FISCAL. PESSOA JURÍDICA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. INDEFERIMENTO. CONTA CORRENTE. BLOQUEIO. JUSTIFICADO. DESBLOQUEIO. ANÁLISE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. AMPLA DEFESA. CONTRADITÓRIO. NECESSIDADE. 1. "O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". (CF, art. 5o, LXXIV). 2. A suspensão da exigibilidade do pagamento das custas e das despesas processuais quando se trata de pessoa jurídica, somente deve ser concedida quando for demonstrada a possibilidade de interferência no regular desenvolvimento de suas atividades ou estiver amparada por documentos robustos que atestem a dificuldade econômico-financeira alegada. 3. A declaração de hipossuficiência possui presunção relativa de veracidade, não vinculando o Juiz, que pode indeferir o pedido nos termos no §2o do art. 99 do CPC, se houver elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais. 4. Não há suporte legal para a concessão da gratuidade de justiça a quem não preenche os requisitos. A gratuidade de justiça é modalidade de isenção fiscal; é um benefício personalíssimo (intuito personae) e não pode ser extensivo a quem não tem direito demonstrado no caso concreto. 5. A exigibilidade de desbloqueio de valores e de restabelecimento da conta corrente depende da análise das circunstâncias inerentes ao negócio jurídico celebrado e das cláusulas contratuais que devem ser aferidas em cognição exauriente, mediante o exercício do contraditório e da ampla defesa. 6. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1896197, 07203168420248070000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 30/7/2024, publicado no PJe: 2/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PESSOA JURÍDICA. REQUERIMENTO. GRATUIDADE. JUSTIÇA. MASSA FALIDA. DÉFICIT PATRIMONIAL. ESTADO. MISERABILIDADE. COMPROVAÇÃO. 1. A simples declaração de pobreza não basta para a concessão do benefício da gratuidade da justiça. A pessoa jurídica deve comprovar a real necessidade. 2. O eventual déficit patrimonial (passivo maior que o ativo) não se confunde com a hipossuficiência econômica para arcar com as despesas do processo. A massa falida sujeita-se ao ônus sucumbencial. 3. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1891208, 07276088820228070001, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2024, publicado no DJE: 26/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. PESSOA JURÍDICA SEM FINS LUCRATIVOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. SÚMULA 481/STJ. AUSÊNCIA DE PROVA EFETIVA. DECISÃO MANTIDA. 1. "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar a sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais" (Súmula 481 do STJ). 2. A concessão do benefício dajustiçagratuita àpessoajurídicademanda efetiva prova da impossibilidade de arcar com as custas processuais, sendo inadmitida sua presunção. 3. Não se mostram suficientes à comprovação da alegada impossibilidade de arcar com o pagamento das despesas processuais, sem o comprometimento de sua atividade, documentos que atestam, basicamente, as atividades relacionadas ao Convênio firmado com o Poder Público, bem como os repasses de valores para execução do contrato. A cópia do certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social - CEBAS, não importa na imediata concessão da gratuidade de justiça, visto que a legislação é direcionada às imunidades tributárias, não alcançando, por certo, as despesas processuais. 4. Não se desincumbindo apessoajurídicade comprovar a contento sua incapacidade para assumir os encargos decorrentes do processo, não faz jus à benesse pleiteada. Precedentes. 5.AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. (Acórdão 1870445, 07118171420248070000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/5/2024, publicado no PJe: 19/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. Do exame do acervo probatório constante dos autos, constata-se que a agravante se encontra em situação cadastral de inaptidão, conforme a Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (ID 75505111), emitida no mês de agosto de 2025. Ademais, os extratos bancários da empresa agravante, juntado aos autos do agravo de instrumento sob os IDs 75505113 e 75505116, evidenciam situação de inatividade. Dessa forma, os elementos de prova apresentados pela agravante se mostram suficientes para, em exame ainda sumário, demonstrar a hipossuficiência financeira alegada, de modo a justificar o deferimento da gratuidade de justiça. Assim, DEFIRO O BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA EM FAVOR DA AGRAVANTE, para efeitos de recolhimento do preparo do recurso. Verifico que, apesar de o agravo de instrumento ter sido cadastrado no PJE com a marcação de requerimento de antecipação de tutela, a agravante não requereu a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, tampouco houve qualquer menção sobre estes pedidos na peça recursal, razão pela qual recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Intime-se a parte agravada para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta ao processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 26 de agosto de 2025 às 17:38:09. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora